Tribunal: TJSP
Processo: 2022358-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Recurso provido em parte. Oposição da agravada. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Recurso provido em parte. Oposição da agravada. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.